Tribunal: TJSP
Processo: 1001094-66.2022.8.26.0075
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO - ERRO MATERIAL – Ocorrência – Valor da indenização por danos morais constante do Acórdão superior ao valor pedido pela apelante – Inviabilidade – Vedação contida no princípio da adstrição - Art. 492, CPC/15 – Necessidade de adequação ao valor máximo pedido pelos autores apelantes, que foi R$ 9.000,00 para cada, totalizando R$ 18.000,00 - EMBARGOS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO - ERRO MATERIAL – Ocorrência – Valor da indenização por danos morais constante do Acórdão superior ao valor pedido pela apelante – Inviabilidade – Vedação contida no princípio da adstrição - Art. 492, CPC/15 – Necessidade de adequação ao valor máximo pedido pelos autores apelantes, que foi R$ 9.000,00 para cada, totalizando R$ 18.000,00 - EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITO MODIFICATIVO.